Tribunal: TJSP
Processo: 2259824-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259824-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada LOURDES APARECIDA MARTINS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259824-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46231
2
Voto: 46231
Agravo de instrumento No: 2259824-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Lourdes Aparecida Martins de Araujo
Agravo de instrumento. Honorários periciais.
Fixação combatida. Recurso não recebido. Rol do
art. 1015 que não inclui a pretensão de
modificação do arbitramento da verba honorária
pericial. Recurso não recebido e, por isso, não
conhecido.
Banco do Brasil S/A volta-se contra a decisão de
Primeiro grau que afastou a sua impugnação à fixação de
honorários periciais em R$ 5.500,00.
É o relatório.
O banco se volta contra a decisão de Primeiro grau,
que estabeleceu os honorários do perito, para o início dos
trabalhos, em R$ 5.500,00.
Afirma que a determinação judicial, quanto ao
depósito desse valor, é “passível de causar dano irreparável
ao direito do agravante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259824-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46231
3
Duas coisas impõem que se diga. A primeira, que não
há prova de que aquela importância irá desfalcar o patrimônio
da instituição bancária. Não se pode nem mesmo aceitar a ideia
de dano irreparável portanto. E, a segunda, que não se
encontra prevista a questão dos autos no art.1.015, que
permitisse o recebimento do AI, inexistindo, aliás, motivo para
se admitir a relativização do rol daquela norma enfocada, como
pretendido pelo agravante.
É caso de não recebimento do recurso.
Decorre daí a impossibilidade de se conhecer do AI
até para evitar afronta ao rol taxativo do art. 1015 do diploma
processual civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica